Tribunal: STF
Processo: HC 269016
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de R.N.A.O. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 7)
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, f, na forma do art. 71, todos do CP) contra seus filhos menores.
No juízo de primeiro grau, a ação penal foi julgada  improcedente.
Interpostas apelações criminais, pelo Ministério Público e a assistente de acusação, “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos recursos para cassar a sentença e condenar o paciente como incurso nos dispositivos acima, reconhecendo, inclusive, a continuidade delitiva entre os grupos de crimes das duas vítimas, e fixando a pena total em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com afastamento de benefícios penais e imposição de indenização mínima de R$ 10.000,00 para cada vítima.” (e-doc. 7, p. 1)  . 
Neste writ, a defesa suscita a ocorrência de  cerceamento da liberdade, constrangimento ilegal,  sustentando que condenação foi embasada em narrativas indiretas e falsas, bem como a falta de provas, pela ausência de depoimento das supostas vitimas, no qual está sendo vitima de vinganças pessoais. 
Sustenta-se, ainda, a necessidade de absolvição e a suspensão dos efeitos do acordão do Tribunal de Justiça de São Paulo, com o objetivo de conservar a eficácia do julgamento, resguardar a presunção da inocência e o princípio in dubio pro reo.

Requer-se, ao final:

“a) O conhecimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da medida liminar, para que seja reconhecida, desde logo, a manifesta ilegalidade do acórdão condenatório, determinando-se a absolvição do paciente, diante da ausência de lastro probatório mínimo apto a sustentar decreto condenatório válido. 
b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento em sede liminar, requer-se a suspensão imediata dos efeitos do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialmente quanto à possibilidade de execução da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, até o julgamento definitivo do presente writ. 
c) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da manutenção de condenação criminal sem suporte probatório qualificado mínimo, com a consequente absolvição do paciente.
d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a anulação do acórdão condenatório, com a determinação de novo julgamento, observando-se os parâmetros constitucionais da presunção de inocência, do in dubio pro reo e do devido processo penal. “

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 
Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, que deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
Solicitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo de primeira instância. 
A resposta deverá ser instruída com chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais. 
Após, ouça-se o Ministério Público Federal.
Publique-se e intimem-se. “ (e-doc. 7, p. 2)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente